Tribunal: STF
Processo: RHC 235700
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Cesar Bueno Bernava contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 858.701/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena definitiva de dezesseis anos de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do delito previsto nos incs. I, III, IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado) (fl. 2, e-doc. 6). 



    3. No curso da execução penal, o requerente pleiteou remição de parte da pena por estudo, realizado na modalidade de educação a distância. Em 17.11.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona Região da comarca de São José dos Campos/SP indeferiu o pleito (Execução Penal n. 0001561-56.2020.8.26.0520) (e-doc. 4). 



    4. Insistindo na concessão do benefício, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0001966-87.2023.8.26.0520, desprovido pela Décima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 28.7.2023 (e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 858.701/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 3.10.2023, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 9).



    Em 19.10.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. REMIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE CURSOS REALIZADOS À DISTÂNCIA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO PELA UNIDADE PRISIONAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 391/2021 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.



    1- A Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/5/2021) explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    2- [...] ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais. [...] (AgRg no HC 478.271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe 30/8/2019). 



    3- No caso, não foi comprovado pela defesa que a Instituição de Ensino - CBT-EAD -está cadastrada junto à unidade prisional ou devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público. Os comprovantes juntados neste mandamus apenas relacionam-se aos certificados de conclusão dos cursos à distância, mas sem vinculação com o presídio, ou seja, sem comprovação de que as horas de estudo tenham sido devidamente fiscalizadas pela penitenciária.



    4- Agravo Regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 27). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega ter direito a remição de pena por ter cursado “direito penal e desenvolvimento humano e vida em sociedade todos com carga horária de 1.460 horas cada, totalizando 2.920 horas, os quais foram cursados ao longo de 02 (dois) anos no interior da prisão em seu horário ocioso” (fl. 2, e-doc. 32).



    Argumenta que “realizou os cursos à distância junto ao CBT (Conselho Brasileiro de Teologia)” (fl. 7, e-doc. 32).



    Assevera que “não pode o intérprete da Lei estabelecer ressalvas relativas à fiscalização, acompanhamento, ou supervisão de ensino à distância, como sendo requisito necessário para o deferimento da remição, se esta não está na lei, pois o único vínculo do aluno dos cursos à distância é com a Instituição de Ensino e vice-versa, justamente por se tratar de curso totalmente à distância e apostilado” (fl. 8, e-doc. 32). 



    Enfatiza que, “se sobre os cursos e a instituição de Ensino a Distância (CBT) de fato pairasse alguma dúvida no sentido de não ter sido o recorrente que realizou os estudos e efetuou as provas (exames), junto aos cursos supracitados, bastaria o Juízo oficiar o estabelecimento de Ensino à Distância, para que pudesse lhe enviar todos os exames finais e ou provas realizadas pelo ora recorrente, estando o mesmo plenamente ciente de que poderá incorrer no crime previsto no Artigo 299 do Código Penal, conforme disposição expressa no Artigo 130 da Lei nº 7.210/1984, caso em que restasse provado que tais provas ou exames finais não foram realizados por ele” (fl. 8, e-doc. 32). 



    Assinala que “não há previsão alguma expressa n[a lei], que, Cursos à Distância, tem que ser fiscalizados, supervisionados por Agentes Penitenciários, ainda que houvesse tal previsão, não se pode atribuir ao apenado ora recorrente a inércia do Estado, e se não fiscalizaram foi porque não tiveram interesse, eis que o recorrente estava lá estudando todos os dias, durante todo o período em que durou os cursos. E mais, todos os cursos foram adquiridos pelo recorrente os quais foram recebidos e censurados pela unidade prisional onde o mesmo se encontra recluso e lhe entregue no interior da sua Cela habitacional” (sic, fl. 9, e-doc. 32). 



    Salienta que “não há na legislação exigência alguma de ser requisito para o deferimento de cursos (estudos) a distância, que a instituição de ensino seja cadastrada junto à unidade prisional ou devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público” (fl. 9, e-doc. 32).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer o recorrente, seja reformada a decisão aqui guerreada, deferindo-lhe remição de pena por estudo referente a estudo de 2.920 horas (duas mil noventas e vinte dias), correspondente a 02 (três) cursos com duração de cada um deles de 01 (um) ano, conforme alhures, à Bruno Cesar Bueno Bernava, oficiando-se ao juízo da Execução Penal nos autos nº 0001561- 56.2020.8.26.0520, DEECRIM DA 9ª RAJ – São Jose dos Campos-SP” (sic, fl. 13, e-doc. 32).



    O Ministério Público Federal apresenta contrarrazões, pede o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 50).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 



    “Recurso em Habeas Corpus. Execução penal. Remição de pena por estudo. Curso à distância. Exigência legais não preenchidas. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    9. Busca-se, no presente recurso ordinário, o reconhecimento do direito do recorrente à remição de horas de estudo realizadas a distância, considerados os certificados de conclusão de curso apresentados. 



    10. Consta dos autos que o recorrente teria concluído curso de Direito Penal, de 1º.3.2020 a 28.2.2021, no total de 1.460 horas-aula; e curso de Desenvolvimento Humano e Vida em Sociedade, de 1º.4.2021 a 31.3.2022, no total de 1.460 horas-aula (fls. 1-2, e-doc. 37).



    11. Em 8.2.2023, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Nona Região da comarca de São José dos Campos/SP (Execução Penal n. 0001561-56.2020.8.26.0520) não considerou as horas de estudo a distância para remição da pena, pelo não preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 (e-doc. 4).



    12. Em 28.7.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo em execução penal interposto pela defesa do recorrente, mantendo a decisão pela qual desconsideradas, para fins de remição de pena, as horas de estudo a distância. Consta do voto condutor do julgamento:



    “O agravante pleiteou remição da pena pelo estudo à distância, apresentando certificados de conclusão de cursos a distância. realizados durante o cumprimento da reprimenda. consistentes em ‘Curso de Desenvolvimento Humano e a Vida em Sociedade - (1460 horas compreendidas entre 01:042021 a 31.03 /202'), ‘Curso de Direito Civil’ (1460 horas compreendidas entre 01:02/2019 a 31/01/2020) e ‘Curso de Direito Penal - (1460 horas compreendidas entre 01/3:2020 a 28/02:2021). conforme cópias juntadas às fls. 08/10. 



    Em novembro de 2022 (fls. 1213), o Magistrado indeferiu o pedido de remição por estudo à distância. sob o fundamento de terem sido realizados sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário. conforme oficio acostado à fl. 242 - autos de origem.



    Em abril de 2023 (fl. 11), o Magistrado declarou remidos pelo estudo 02 dias e pelo trabalho 08 dias e indeferiu, novamente, o pedido de remição pelo estudo à distância, sob fundamentação de que os cursos mencionados acima não se tratam de cursos de qualificação profissional. sendo certo, ainda, que foram realizados à distância, portanto, sem acompanhamento ou supervisão do estabelecimento penitenciário.



    Sustenta a Defesa que o agravante preenche os requisitos exigidos pelo artigo 126, da Lei de Execução Penal, que autoriza a remição por ensino à distância. Portanto, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, deferindo-se a remição da pena em razão do estudo. 



    O agravo não comporta provimento. 



    Para que possa haver a remição da pena por estudo. nessa modalidade, necessário que sejam preenchidas as exigências legais. Consoante dispõe o artigo 126. da Lei de Execução Penal. com redação que lhe foi dada pela Lei n° 12.433/2011. o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou estudo. parte do tempo de execução da pena, estabelecendo o § 2° do referido dispositivo legal, que as atividades de estudo poderão ser desenvolvidas ‘de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados’.



    Na hipótese dos autos. não restou demonstrado que a entidade CBT/EAD. que oferece os cursos. seria autorizada ou conveniada ao Poder Público para ministra-los em estabelecimento prisional. E não consta, importante salientar, nos documentos apresentados pela Defesa, a necessária certificação por Autoridades Educacionais. (...)



    Nesse passo, os certificados apresentados não se encontram em consonância com o disposto no artigo 2°. da Resolução n° 391, de 10/5/2021. do Conselho Nacional de Justiça. que regulamenta o instituto da remição: ‘Art. 2°. O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não escolares e a leitura de obras literárias. Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se: (...) II - práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendi:agem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim’.



    Ademais, a Recomendação n° 44/2013. do Conselho Nacional de Justiça, revogada pela Resolução n° 3912021, do mesmo órgão, dispunha: ‘Art. 1° - Recomendar aos Tribunais que: I - para fins de remição pelo estudo (Lei n° 12.4332011) sejam valoradas e consideradas as atividades de caráter complementar, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação nas prisões, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, entre outras, conquanto integradas ao projeto político pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional local e sejam oferecidas por instituição devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para esse fim’.



    No caso em análise, os certificados acostados apontam a realização dos cursos ministrados à distância, entretanto, sem a intermediação da unidade prisional, pois realizado por conta própria, sem qualquer fiscalização do tempo diariamente despendido pelo reeducando.



    Cabe enfatizar que a remição de pena pelo estudo demanda controle mínimo de sua realização, a fim de que a concessão de benefícios executórios ocorram dentro de um ambiente ético e livre de fraudes. Com efeito, não se teria como aquilatar, com a segurança mínima indispensável, se o reeducando efetivamente frequentou as 1.460 horas aula dos cursos mencionados e, além disso, se realmente se submeteu a avaliações, de modo a, hipoteticamente, fazer jus à remição. (...)



    Portanto, respeitado os argumentos apresentados pela Defesa, uma vez que não comprovados todos os requisitos necessários, inviável se falar na concessão da remição de penas em favor do reeducando.



    Ante ao exposto, nega-se provimento ao agravo de execução, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 2-6, e-doc. 5).



    13. Ao prolatar o acórdão impugnado, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que manteve o indeferimento do pedido de remição da pena do recorrente: 



    “O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão combatida, razões pelas quais merece conhecimento.



    No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão.



    Estes foram os principais fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 44/48):



    A Resolução n. 391, de 10/5/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/5/2021) também explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ, como se vê a seguir: [...]



    [...] No caso, não foi comprovado pela defesa que a Instituição de Ensino - CBTEAD -está cadastrada junto à unidade prisional ou devidamente autorizada ou conveniada com o Poder Público.



    Os comprovantes juntados neste mandamus (e-STJ, fls. 21/23) apenas relacionam-se aos certificados de conclusão dos cursos à distância, mas sem vinculação com o presídio, ou seja, sem que as horas de estudo tenham sido devidamente fiscalizadas pela penitenciária.



    Ainda que concluídos os cursos na modalidade a distância, in casu, a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais. [...]



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus.



    Os argumentos defensivos não foram capazes de mudar o entendimento acima exposto.



    Não desconheço que o reeducando apresentou os comprovantes de realização dos cursos à distância, com os certificados assinados pela autoridade educacional e com o registro das horas totais estudadas.



    Contudo, conforme explicado, a defesa não comprovou a devida vinculação dos cursos com a unidade prisional, não cabendo ao Juízo oficiar o estabelecimento de Ensino à Distância, já que é a defesa a parte interessada e, portanto, tem o dever de provar, sobretudo em sede de habeas corpus, ação de cunho célere que exige a prova documental cabal nos autos.



    Também não é verdade que inexista previsão na legislação de que os Cursos à Distância devem ser supervisionados pela unidade prisional. Foi deixado claro na decisão agravada que a Resolução n. 391, de 10/5/2021, do CNJ explicita que as atividades de educação não escolar devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    Não se trata de atribuir ao reeducando a inércia do Estado, e, sim, de que o agravante seja responsável por se sujeitar à normas e às possibilidades de fiscalização do Poder Público, já que encontra-se preso.



    Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental.



    É como voto” (fls. 2-3, e-doc. 27).



    14. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a oferta e o acolhimento pelo apenado.



    Entretanto, a despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no § 2º do art. 126 da Lei n. 7.210/1984. Tanto demandaria reexame de fatos e provas do processo, inviável em habeas corpus. 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 207.781, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, não caber ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, reexaminar fatos e provas dos autos, para concluir sobre a comprovação ou não do preenchimento dos requisitos estabelecidos na Lei n. 7.210/1984 para fins de remição da pena. Tem-se na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.781-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Relator assentou:



    “Conforme destacado, o art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de ‘1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias’(§ 1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 



    No presente caso, o exame em torno das afirmações defensivas no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei não foi realizado pelo STJ, pois as instâncias ordinárias consignaram que, embora a possibilidade de estudo a distância seja uma forma de ressocializar o apenado, os documentos não trazem a certificação adequada do curso realizado, bem como não são capazes de comprovar a devida frequência do sentenciado e o número de horas cursadas por dia. 



    Dessa forma, a Corte Superior concluiu que rever esse entendimento e decidir de forma contrária demandaria revolvimento fático-probatório, inviável na estreita via do Habeas Corpus. 



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria, igualmente, o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016)”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.417-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo.



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 208.468-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.4.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDO À DISTÂNCIA. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.599-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    15. A Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC n. 203.546, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.6.2022). Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA”. 



    16. No caso em exame, as instâncias antecedentes concluíram que os documentos juntados aos autos pela defesa não eram hábeis a comprovar o tempo de estudo realizado pelo recorrente. Como realçado pelo juízo da execução criminal, “os certificados juntados aos autos, contudo, não possuem a exigida certificação por Autoridades Educacionais, conforme previsto na lei” (fl. 2, e-doc. 7).



    17. Pela Lei n. 7.210/1984, ao permitir-se ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto remir, por estudo, parte do tempo de execução da pena, não se restringiu o instituto à modalidade de ensino presencial. No § 2º do art. 126 dessa Lei, expressamente se estabelece que as atividades poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, ressaltando-se, entretanto, ser necessária a certificação, pelas autoridades educacionais competentes, dos cursos frequentados.



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora